Tribunal: TJDFT
Processo: 0717331-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0717331-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda Agravada: Petrobrás Distribuidora S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cascol Combustíveis para Veículos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0721353-22.2019.8.07.0001. Ambas as partes (Id. 26748240) informaram o interesse na solução extrajudicial da controvérsia. Com a finalidade de adotar as medidas necessárias para uma solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, as partes requereram a dilação do prazo de suspensão do curso processual por mais 60 (sessenta) dias corridos. É a breve exposição. Decido. Observa-se que os artigos 190 e 313, inc. II, todos do Código de Processo Civil, estipulam a possibilidade de suspensão do curso processual por meio de convenção entre as partes, bem como admite que estipulem mudanças no curso do procedimento com o objetivo de buscar a solução consensual da controvérsia. No caso a petição foi devidamente assinada pelos patronos de ambas as partes, que têm, inclusive, poderes para pleitear a suspensão do curso processual (Id. 26748237 e Id. 26748238). Assim, determino a suspensão do curso processual pelo período de 60 (sessenta) dias corridos. Publique-se e intimem-se. Brasília–DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator